Tribunal: STJ
Processo: 2083013-62.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2486056 - SP(2023/0332681-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DIVAMED
-
DISTRIBUIDORA
IRMÃOS
VALOTTO
DE
MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VALOTTO
ADMINISTRACAO,
INVESTIMENTO
E
PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUBENS ZAMPIERI FILARDI - SP212835
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS.
ART.
1.043,
§
4o,
DO
CPC
DE
2015.
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos em relação ao AgInt no
e
AREsp n. 2.405.145/SP
tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
REsp n. 57.974/RS,
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55898620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 804af10a-87a1-4c70-ba29-b103a5257e4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55898620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 804af10a-87a1-4c70-ba29-b103a5257e4f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2486056 - SP(2023/0332681-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DIVAMED
-
DISTRIBUIDORA
IRMÃOS
VALOTTO
DE
MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VALOTTO
ADMINISTRACAO,
INVESTIMENTO
E
PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUBENS ZAMPIERI FILARDI - SP212835
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS.
ART.
1.043,
§
4o,
DO
CPC
DE
2015.
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos em relação ao AgInt no
e
AREsp n. 2.405.145/SP
tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
REsp n. 57.974/RS,
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante faz uma síntese da demanda
e sustenta que "o v. acórdão que foi utilizado como paradigma, a fim de demonstrar a
divergência jurisprudencial, nos autos dos Embargos de Divergência de fls.
foi
919/945,
o proferido nos autos do
RECURSO ESPECIAL
REsp 57974/RS
1994/0038615-0,
julgado pela Colenda Quarta Turma, deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja
relatoria foi atribuída ao Insigne Ministro Exmo. Dr. Ruy Rosado de Aguiar, que, ao
enfrentar a questão controvertida 'sub judice', reconheceu que os Bancos, como
prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3o, § 2o, estão
submetidos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, afastando, no caso
concreto, o entendimento da
[...]. Verifica-se que na r. decisão
Súmula 568/STJ,
agravada, de fls.
o Ilustre Ministro Relator entendeu que não haveria como
970/973,
reconhecer similitude entre os arestos contratos, o que, pela simples análise das
razões dos Embargos de Divergência de
não coaduna com a realidade
fls.919/945,
emergente dos autos, pois se o crédito almejado na origem está sujeito aos efeitos do
processo recuperacional, a execução da suposta garantia prestada por terceiros
depende da prévia decretação da falência da empresa Recuperanda, porque, nos
termos do artigo 61, §2o, da
sendo apenas nesse caso há o
Lei 11.101/2005,
" (fls. 983 e 987).
restabelecimento dos direitos e das garantias originais do negócio
Por fim, requer o provimento do recurso.
Foi apresentada impugnação às fls. 999-1.010 e requerida a aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos (fls. 970-973):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado (fl. 885):
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA.
CONSONÂNCIA.
SÚMULA
No
568/STJ.
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA No 581/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o CDC na
contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da
atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada
destinatária final do serviço. Precedentes.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, incide o disposto na
Súmula no 568/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a Súmula n°
não
83/STJ
se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos
recursos fundados na alínea "a".
4. Nos termos da
"a recuperação judicial do
Súmula no 581/STJ,
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 910-913).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou os seguintes
julgados:
(a) AgInt no AREsp n.
QUARTA TURMA, Relator Ministro
2.405.145/SP,
RAUL ARAÚJO, julgado em
Alega que, "
8/4/2024.
no caso comparado, a
Colenda Quarta Turma, cônscia da necessidade de entregar a prestação
jurisdicional, filiou-se ao entendimento uniformizado nesta Etérea Corte
Superior de Justiça, para afastar a aplicação da
e
Súmula 581/STJ
reconhecer que os efeitos da novação, gerada pela aprovação do plano de
recuperação judicial, atingem todos os créditos concursais – habilitados ou
não –, sendo obrigatória a extinção das execuções (de créditos concursais)
" (fl. 940); e
em curso, e não apenas a sua suspensão, [...]
(b)
QUARTA TURMA, Relator Ministro RUY ROSADO
REsp n. 57.974/RS,
DE AGUIAR, julgado em
Assevera que "
25/4/1995.
os v. acórdãos recorridos
divergiram do entendimento sufragado pela Colenda Quarta Turma, deste
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do referido
R Esp 57974 / RS RECURSO ESPECIAL
que, ao enfrentar
1994/0038615-0,
a questão controvertida “sub judice”, reconheceu que que os Bancos, como
prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3o, § 2o,
estão submetidos as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

afastando, no caso concreto, o entendimento da
conforme
Súmula 568/STJ,
" (fl. 935).
se verifica na ementa abaixo citada [...]
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 944-945).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o AgInt no
QUARTA TURMA, Relator Ministro RAUL
AREsp n. 2.405.145/SP,
ARAÚJO, julgado em 8/4/2024.
O acórdão embargado apreciou a matéria de mérito e aplicou a
somente aos devedores solidários, ao verificar que, "
Súmula n. 581/STJ
[...]
no que se refere ao prosseguimento da execução contra os devedores
solidários, ainda que a devedora principal se encontre e processo de
recuperação judicial, tem incidência a
segundo a qual:
Súmula no 581/STJ,
'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
" (fl. 890). Por outro lado, o
coobrigados em geral, por garantia cambial
paradigma da QUARTA TURMA, à luz do inteiro teor das respectivas peças
processuais (acórdão recorrido e recurso especial), no caso concreto, ao
analisar pedido de empresa submetida ao benefício da recuperação judicial,
e não de terceiros coobrigados, entendeu que "os efeitos da novação,
gerada pela aprovação do plano de recuperação judicial, atingem todos os
créditos concursais – habilitados ou não –, é obrigatória a extinção das
execuções (de créditos concursais) em curso, e não apenas a sua suspensão
" (fl. 955).
Portanto, diante das peculiaridades fáticas e processuais de cada caso, não
há como reconhecer similitude entre os arestos confrontados, sendo
incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Procedo ao exame dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o
QUARTA TURMA, Relator Ministro RUY ROSADO DE
REsp n. 57.974/RS,
AGUIAR, julgado em 25/4/1995.
O acórdão embargado apreciou a matéria de mérito e aplicou a
ao pedido de aplicação das normas do CDC ao
Súmula n. 568/STJ
processo, tendo em vista que o "Tribunal de origem deixou expressamente
consignado que o contrato sub judice se referia à obtenção de capital de giro
para a sociedade contratante [...] Desse modo, verifica-se que o
entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

jurisprudência desta Corte Superior, não se aplicando a mitigação da teoria
" (fl. 888). Já o paradigma da QUARTA
finalista à hipótese dos autos
TURMA, à luz do inteiro teor das respectivas peças processuais (acórdão
recorrido e recurso especial), no caso concreto, ao analisar pedido de
revisão de cédula de crédito rural celebrada entre pessoa física e instituição
bancária, entendeu que o "recorrente, como instituição bancária, está
submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor [...] porque
presta um serviço consumido pelo cliente, que é consumidor final desses
" (fl. 963).
serviços
Consequentemente, diante as peculiaridades fáticas e processuais de cada
caso, não há como reconhecer similitude entre os arestos confrontados,
sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, §
4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
1995, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que, considerada a finalidade precípua do recurso
uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração
configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Publique-se e intimem-se.

Ausente a similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e
o paradigma AgInt no
diante das razões expostas, suficientes
AREsp n. 2.405.145/SP
para manter o indeferimento dos embargos de divergência. O presente caso
envolve acórdão recorrido que "aplicou a
somente aos devedores
Súmula n. 581/STJ
solidários, ao verificar que, ' ..] no que se refere ao prosseguimento da execução
[.
contra os devedores solidários, ainda que a devedora principal se encontre em
processo de recuperação judicial, tem incidência a
segundo a
Súmula no 581/STJ,
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

qual: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
" (fl. 890), aspectos fático-jurídicos que não foram objeto
geral, por garantia cambial'
do paradigma.
De igual modo, falta similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o
paradigma
pelos motivos expostos, suficientes para manter o
REsp n. 57.974/RS
indeferimento dos embargos de divergência. O presente caso envolve acórdão
recorrido que "aplicou a
ao pedido de aplicação das normas do
Súmula n. 568/STJ
CDC ao processo, tendo em vista que o 'Tribunal de origem deixou expressamente
consignado que o contrato sub judice se referia à obtenção de capital de giro para a
sociedade contratante [...]' Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não se
" (fl. 888), tese que não foi
aplicando a mitigação da teoria finalista à hipótese dos autos
objeto do paradigma.
Reitera-se que, em relação ao paradigma mencionado, julgado em 1995,
seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do Superior
art. 1.043
Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que
art. 266,
"cabem embargos de divergência
contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
. Diante do texto legal, esta
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal"
Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos embargos de
divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou
superveniente à publicação do acórdão embargado, sendo que a demonstração dessa
atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC,
,
o
do RISTJ – para o REsp).
art. 1.044, caput c/c
art. 266
[...]
X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS
E DA COFINS. CONCEITO DE PRODUÇÃO. ENQUADRAMENTO DA
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

EMPRESA. CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA COISA
JULGADA
VERIFICADA
ANTES
DO
PRIMEIRO
JULGAMENTO
OCORRIDO NO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, o
que cumpre ser demonstrado por configurar pressuposto para seu
conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista que o
paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o acórdão
embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.697.213/RS,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS
PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
CONDUTA
DETERMINANTE.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.242.129/RS,
MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EREsp n. 2.017.003/PA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O
RESULTADO DO JULGAMENTO.
[...]
2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro de
premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte embargante não
logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE IDENTIDADE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para que sejam
admitidos, é necessária a demonstração, entre outros requisitos, da
atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência do
dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão do
indicado como paradigma, foi proferido em
REsp 1.112.746/DF,
12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos de
Divergência, nos termos do
do RISTJ,
: "Cabem embargos
art. 266
in verbis
de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo: [...]" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.203.375/SC,
16.4.2019 e AgInt nos
Rel. Min. FrancisCo Falcão,
EREsp 1.740.673/DF,
Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
16/6/2023.

A petição do presente agravo interno não contém argumentação suficiente
para demonstrar eventual equívoco na referida fundamentação, limitando-se a afirmar
genericamente que os embargos de divergência preenchem os requisitos de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa processual, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório a ensejar sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55071013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:39
Código de Controle do Documento: e5181e93-196b-40e2-a11a-32fcc2470681

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.486.056 / SP
Número Registro: 2023/0332681-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004538020198260464 20830136220208260000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE
MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : VALOTTO ADMINISTRACAO, INVESTIMENTO E
PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
EMBARGANTE : LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUBENS ZAMPIERI FILARDI - SP212835
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
Documento eletrônico VDA55884910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: d3dae097-62cf-4600-bae9-aeb7c123d68b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE
MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : VALOTTO ADMINISTRACAO, INVESTIMENTO E PARTICIPACOES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUBENS ZAMPIERI FILARDI - SP212835
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Moura Ribeiro. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: d3dae097-62cf-4600-bae9-aeb7c123d68b